Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ART. 63, § 1o, DO CPC. REQUISITOS ATENDIDOS. ABUSIVIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVADOS. INEXISTENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que, "A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico." A cláusula de eleição de foro, desde que observados tais requisitos, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal - STF).
2. Todavia, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade (§§ 3o e 4o, art. 63, CPC). O Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que se reputa abusiva a cláusula de eleição de foro que resultar na inviabilidade ou em especial dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário.
3. No caso, não há elemento que aponte para a abusividade da cláusula de eleição de foro ou para possível hipossuficiência dos réus/agravados. O contrato foi celebrado no Distrito Federal - sede da empresa agravante (Arniqueiras/DF) - e trata de contrato de franquia, que, por si só, sinaliza investimento financeiro capaz de afastar a situação de hipossuficiência. Ademais, é possível deduzir que as partes são suficientemente capazes, sob o enfoque financeiro, jurídico e técnico, para demandar em qualquer comarca que, voluntariamente, contratem.
4. A cláusula de eleição de foro é válida. Deve ser mantida a competência da 3a Vara Cível de Águas Claras para o julgamento do feito.
5. Recurso conhecido e provido.